Tribunal: TJMT
Processo: 1004725-37.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004725-37.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORCILEYA MORAES MAGALHAES - CPF: 037.282.441-20 (APELADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), RAFAEL JUNIOR DE SOUZA MAIA NASCIMENTO (APELANTE), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), JORCILEYA MORAES MAGALHÃES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORCILEYA MORAES MAGALHAES - CPF: 037.282.441-20 (VÍTIMA), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA – MEIO PROCESSUAL ADMITIDO PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006 – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da falta de previsão legal acerca do recurso cabível, a decisão que impõe ao ofensor as medidas protetivas de urgência definidas no art. 22, I, II e III, da Lei n. 11.340/06, pode ser impugnável por apelação, nos termos do art. 593, II,
in fine
, do CPP.

Havendo nos autos indícios suficientes de que existiu relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da suposta prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Junior de Souza Maia Nascimento
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, nos autos de n. 1004725-37.2022.8.11.0042, que fixou medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-esposa J.M.M.

Nas razões recursais, o apelante busca a revogação das medidas protetivas, ao argumento de que a narrativa da vítima não condiz com a veracidade dos fatos, haja vista que o apelante não invadiu a residência da sua ex-esposa ou de qualquer forma a importunou, tanto que ela nem sequer representou criminalmente contra o suposto agressor, de modo que o presente procedimento serve unicamente como instrumento de vingança pessoal da ofendida, na tentativa de prejudicar seu ex-marido.

Com essas considerações, postula o conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência, ou, alternativamente,
“seja declarada inepta pela total falta de provas a peça inicial acusatória”
ou ainda

seja o acusado “
absolvido sumariamente das acusações que lhe foram imputadas com espeque no art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal
” (Id. 137039992).

A vítima, representada pela Defensoria Pública estadual, apresentou contrarrazões recursais, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, haja vista a inadequação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 155437807).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 155708693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela Defensoria Pública estadual, há que se considerar a inexistência de regra específica acerca do recurso a ser adotado nos casos de deferimento das tutelas protetivas, mas a jurisprudência, em hipóteses assemelhadas, tem admitido o meio processual de impugnação utilizado pelo recorrente como o mais adequado.

Nesse sentido:

“(...) Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as Medidas Protetivas previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n.º 11.340/2006, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor, razão pela qual devem ser adotados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal, nas aludidas hipóteses legais.

Assim sendo, nada obstante a existência de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, quanto ao meio de impugnação adequado, infere-se que o Feito se amolda à hipótese de interposição de Apelação Criminal, tratando-se de decisão que confirmou, de forma integral, as Medidas Protetivas de Urgência, anteriormente fixadas. Todavia, com o fito de se evitar a irrecorribilidade do decisum, bem, como, considerando a existência de fundada dúvida, a ausência de má-fé do Recorrente e a tempestividade do Recurso, necessária a aplicação, ao caso concreto, do princípio da fungibilidade recursal, conhecendo-se o Recurso em Sentido Estrito, como se Apelação Criminal fosse”
(TJAM, Apelação Criminal n. 0214409-74.2021.8.04.0001, relator Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, DJe 23.11.2021).

Assim, considerando que não há unanimidade quanto ao recurso cabível e visando evitar prejuízo à parte, forçoso o recebimento do recurso interposto e o seu conhecimento, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade (CPP, art. 593).

Todavia, a irresignação
não merece acolhida
.

É importante destacar, a princípio, que a Lei n. 11.340/06 foi criada para atender ao disposto no art. 226, § 8º, da Constituição Federal, bem como para dar cumprimento aos tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Ao definir a violência doméstica contra a mulher e suas diversas formas, a Lei Maria da Penha enumera, em um rol exemplificativo, espécies de danos que nem sempre se amoldam a categoria de bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, tais como: sofrimento psicológico, dano moral, redução da autoestima, manipulação, vigilância constante, retenção de objetos pessoais e outros.

Sobre o tema, seguem as esclarecedoras lições de Maria Berenice Dias,
ipsis litteris
:

“A violência doméstica normatizada pela Lei Maria da Penha não guarda correspondência com qualquer delito tipificado no Código Penal. A Lei primeiro identifica as ações que configuram violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 5º): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Depois define os espaços onde o agir configura violência doméstica (art. 5º, I, II e III): no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. Finalmente, de modo didático e bastante minucioso, são descritas as condutas que configuram violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. As formas de violência elencadas deixam evidente a ausência de conteúdo exclusivamente criminal no agir do agressor. A simples leitura das hipóteses previstas na Lei mostra que nem todas as ações identificadas como violência doméstica correspondem a delitos. Configuram um ato ilícito, pouco importa se ilícito penal ou civil. [...] Assim, é possível afirmar que a Lei Maria da Penha considera violência doméstica as ações que descreve (art. 7º) quando levadas a efeito no âmbito das relações familiares ou afetivas (art. 5º). Essas condutas, mesmo que sejam reconhecidas como violência doméstica, nem por isso tipificam delitos com possibilidade de desencadear uma ação penal. [...]. Este é o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha. Conceitua a violência doméstica divorciada da prática delitiva e não inibe a proteção da vítima e nem impede a atuação da autoridade policial e nem a concessão das medidas protetivas pelo juiz”.
(DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 45-46).

Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas descritas na Lei Maria da Penha
“podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor”, visto que, em determinadas hipóteses, as medidas de urgência pleiteadas assumem “natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal”
, porquanto visam proteger direitos fundamentais da ofendida (STJ, Resp n. 1.419.421/GO, DJe 7.4.2014).

Entretanto, apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que não podem se perpetuar indefinidamente, mas devem persistir enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico ou da vítima, caso já cessada a relação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI Nº 11.340/06. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS ELENCADOS NO ART. 947 DO CPC. VIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA AO TÉRMINO DO PRAZO ASSINADO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. - Não demonstrada, concretamente, pelo Parquet, a necessidade de instauração do incidente de assunção de competência, posto que não evidenciados os pressupostos objetivos da relevante questão de direito, grande repercussão social e não repetição em múltiplos processos, inviável é o acolhimento do pedido que visa à sua suscitação. - A Lei Maria da Penha foi editada visando a proteger não apenas a incolumidade física e a saúde da mulher, mas, também, tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do âmbito familiar. Assim, as medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06, têm natureza excepcional e não podem ser fixadas perpetuamente, cabendo, em decorrência, limitação temporal. Contudo, com o escopo de garantir a segurança da vítima, findo o prazo assinado pelo Juiz, deve ela ser intimada, a respeito da necessidade ou não na conservação das providências, descabendo admitir a revogação automática”
(TJMG – AI n. 1.0017.18.002061-6/001, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Catta Preta, Publicado em 12.3.2019).

Na hipótese, conforme consta, foram deferidas pelo juiz plantonista medidas protetivas em favor da suposta vítima, dentre elas a proibição de contato e aproximação do agressor, com suporte nos fatos narrados no boletim de ocorrência de Id. 137039956, a fim de preservar sua integridade física e psicológica (Id.

137039967).

Extrai-se dos autos que a ofendida registrou boletim de ocorrência em desfavor do apelante, relatando que:

“(...) CONVIVEU MARITALMENTE COM O SUSPEITO POR 13 (TREZE) ANOS, ESTANDO SEPARADOS DE FATO HÁ 04 (QUATRO) ANOS, TENDO 03 (TRÊS) FILHOS EM COMUM (DAVI HENRIQUE - 13 ANOS, PEDRO GUSTAVO - 10 ANOS, RAPHAELLA - 06 ANOS); QUE RESIDE COM A CRIANÇAS E SEU IRMÃO JORCILEY GONÇALO NA CASA DE SUA PROPRIEDADE E DO SUSPEITO. DECLARA QUE NA DATA DOS FATOS O SUSPEITO CHEGOU EM SUA RESIDÊNCIA, CONVERSOU COM O FILHO MAIS VELHO NA PORTA DE CASA, E ENTROU POSTERIORMENTE NO LOCAL INSISTINDO EM FALAR COM SUA PESSOA, QUANDO SE NEGOU A CONVERSAR COM ELE DIRETAMENTE, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO PEGOU SEU (DA VÍTIMA) CELULAR DAS MÃOS QUANDO AMEAÇOU LIGAR PARA A POLÍCIA, E SEU IRMÃO JORCILEY INTERVEIO E INICIARAM UMA TROCA DE AGRESSÕES FÍSICAS (VIAS DE FATO); QUE AO CESSAR A CONFUSÃO O SUSPEITO EVADIU DO LOCAL, ONDE OS VIZINHOS ACIONARAM A POLÍCIA MILITAR MAS ESTA NÃO O LOCALIZOU. DECLARA QUE O SUSPEITO INVADE CONSTANTEMENTE SUA RESIDÊNCIA, A XINGA E AMEAÇA, INCLUSIVE SAIU EM VIAS DE FATO COM O FILHO MAIS VELHO (DAVI HENRIQUE) DE AMBOS SEMANA PASSADA. AFIRMA QUE O SUSPEITO NÃO ACEITA O FIM DO RELACIONAMENTO, E QUE A AMEAÇA DE MORTE CONSTANTEMENTE DIZENDO QUE A LEVARÁ PARA O INFERNO; QUE ANO PASSADO REQUISITOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (FEVEREIRO/2021), MAS RENUNCIOU POSTERIORMENTE. DECLARA QUE NÃO POSSUI NENHUM TIPO DE DEFICIÊNCIAS FÍSICA E/OU MENTAL E QUE NÃO FAZ USO DE NENHUMA MEDICAÇÃO CONTROLADA. DECLARA, AINDA, QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O SUSPEITO E QUE REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (...)
” (Id. 137039956, p. 13).

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, está presente a fumaça do bom direito, devendo-se tomar por verossímeis as declarações da ofendida contra o seu ex-companheiro, porquanto, é certo que as condutas descritas nos autos (ameaçar, perseguir e agredir seus familiares) são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino.

Nesse contexto, embora a defesa tenha sustentado que os fatos não ocorreram, argumentando sobretudo que a vítima renunciou ao direito de representação criminal contra o suposto agressor, tal circunstância, por si só, não afasta a possível ocorrência dos fatos tidos por delituosos.

Revela-se, ainda, a existência do
periculum in mora
, em virtude de a situação emergencial envolver a tutela da integridade física e mental, além de outros direitos da personalidade, como o próprio direito à vida.

Portanto, havendo nos autos indícios suficientes de que existiu relação de afeto entre o autor e a vítima e da suposta prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medida protetivas, a fim de resguardar a sua integridade física e psicológica.

Diante desse contexto, considerando a situação de perigo para a vítima e a inexistência de qualquer prejuízo acentuado para o agente decorrente da manutenção das medidas de afastamento e proibição de contato, entendo ser prudente a manutenção da decisão singular neste tópico, inclusive em homenagem ao juízo da causa, que tem contato mais próximo com os fatos e pode avaliar com mais segurança à necessidade das medidas.

Quanto ao pedido de absolvição sumária com fundamento no art. 397, inciso III, do CPP, entendo ser totalmente incompatível, já que não há acusação formal contra o apelante, o que impossibilita um decreto absolutório nos termos do referido artigo legal.

Por derradeiro, considerando que as medidas protetivas possuem
natureza cautelar e são marcadas pela urgência, preventividade e provisionariedade, recomendo ao juízo
a quo
que determine a intimação pessoal da ofendida a fim de avaliar a necessidade da sua conservação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida em sede de contrarrazões, e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023